Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-18.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O BEM. DÉBITOS PERTINENTES A PERÍODO POSTERIOR AO AJUSTE. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE CESSIONÁRIA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. BEM REGULARIZADO DO PONTO DE VISTA REGISTRAL. NECESSIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE AUTORA. PRECEITO COMINATÓRIO INEXEQUÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Impõe-se a rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, suscitada nas razões recursais, quando o procedimento adotado for útil, adequado e necessário para a obtenção da prestação jurisdicional vindicada. A impossibilidade jurídica deve ser analisada no mérito da demanda, pois com ele se confunde. O IPTU tem como fato gerador, nos termos do artigo 32, do Código Tributário Nacional, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. O inadimplemento, pelo cessionário, de valores devidos a título de IPTU/TLP, relativos ao período em que este se encontrava na posse do imóvel, com a posterior inscrição do nome da autora na Dívida Ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal, gera dano moral in re ipsa. Constatando-se que a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, o valor deve ser mantido. A apresentação dos documentos exigidos pela legislação de regência para a alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal, notadamente para aqueles que forem registrados na serventia imobiliária competente, inibe a parte requerida de alcançar o resultado esperado com a obrigação de fazer vindicada, máxime por competir à requerente a obrigação de lavrar escritura pública translativa do domínio do bem. A imposição de obrigação de fazer dependente de prévia conduta da parte adversa deve ser decotada da condenação, pois manifestamente inexequível. Em face da sucumbência recíproca e igualitária, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais.